Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728831-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CRISLAYNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA MACHADO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão (id 28835668, p. 4-5) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos de ação de busca e apreensão (feito n. 0706128-49.2021.8.07.0014), ajuizada pelo ora agravante contra Crislayne Cristina Rodrigues da Silva, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Nos autos do processo originário (feito n. 0706128.49.2021.8.07.0014) foi proferida sentença no dia 20.9.2021. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator